Tribunal: TJMT
Processo: 1010483-26.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010483-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), VALTER SANTOS DE SOUZA - CPF: 357.328.811-15 (AGRAVANTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO –COISA JULGADA –
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DA PARTE INCONTROVERSA – NECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO -
DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS - PERÍCIA CONTÁBIL – AFERIÇÃO DO VALOR DEVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01.

Após o trânsito em julgado do acórdão que constituiu o título executivo judicial não é admissível a alteração de matéria exaurida na fase de conhecimento, em respeito a imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica.

02.

O cálculo da obrigação deve obedecer aos limites impostos no título executivo judicial (coisa julgada).

03.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor
(
RPV
) para o pagamento da parte
incontroversa
e autônoma de dívida judicial, desde que a decisão quanto a esta parcela seja definitiva (transitada em
julgado
), o que ainda não ocorreu nos autos.

04.

Constatada a divergência dos cálculos apresentados pelas partes exequente e executada, faz-se necessária a elaboração de perícia contábil judicial para apuração dos valores efetivamente devidos.

05.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, interposto por
Valter Santos de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência/MT
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença nº º 000082119.2016.811.0080
, julgou parcialmente procedente a impugnação à execução apresentada pelo
Município de Querência
, ora Agravado, determinando a atualização do débito a incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas, bem como em face da decisão que rejeitou os embargos declaratórios.

Narra a parte Agravante que, ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento das diferenças salariais e demais reflexos, com a incidência da base de cálculo do Piso Nacional do Magistério Público previsto na Lei Federal 11.738/08 no Plano de Carreira do Magistério do Município de Querência, e que, o Juízo de Primeiro Grau, julgou procedente os pedidos, sendo o ato sentencial reformado em parte por este Sodalício, tão somente para alterar o índice quanto à correção monetária, determinando à incidência do IPCA-E, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sida pagas.

Pontua que, o Agravado em sede de impugnação, alegou que estava sendo calculados os valores sobre a carga horária de 40 (quarenta) horas, quando na verdade deveria ser de 30 (trinta) horas semanais, causando, assim, excesso de execução, contudo, concordando em parte com o valor executado.

Aduz que, os cálculos apresentados em 15-4-2021, foi no valor total de R$127.253,26 (cento e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), sendo para a (o) Recorrente, no valor de R$ 115.684,78 (cento e quinze mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos), e para a exequente, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA (advogada), no valor de R$ 11.568,48 (onze mil e quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), enquanto que o cálculo apresentado pela Agravada em sua Impugnação declarou um excesso de execução no valor de R$77.402,09 (setenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e nove centavos).

Registra que, o Juízo
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a impugnação, ressaltou que, o regime de trabalho dos profissionais da educação do Município de Querência/MT é de 30 (trinta) horas semanais, conforme Leis Complementares Municipais, em conformidade com o Plano de Cargos, alegando ainda que já consta as atividades “extraclasse” na remuneração global, contendo “hora-atividade” considerada como “extraclasse”.

Diante desse contexto, defende que, não foram computados os reflexos considerando os níveis, classes, nem outros reflexos salariais, férias, 1/3 constitucional e aulas excedentes, entre outros, ou seja, o cálculo apresentado pelo Agravado está em desacordo com o determinado na sentença e no acórdão, gerando uma grande diferença no valor devido.

Por outro lado, pontua que, em sede de contestação, o Agravado não impugnou todos os fatos narrados na inicial, o que, de fato gera confissão e, consequentemente, revelia parcial, consoante o princípio da impugnação especificada, de modo que, não contestada a classe, nível e carga horária, o qual foi a de 40 (quarenta) horas semanais, é dever do julgador reconhecer a Revelia Parcial da demanda quanto a estes pontos, não merecendo julgamento de mérito na fase executória.

Na sequência, assegura que, a questão de 1/3 (um terço) da jornada como exigência da Lei nº 11.738/2008 é ponto pacificado pelo STF, não devendo ser questionado acerca da constitucionalidade da hora-atividade.

Diz ainda que, o Agravado feriu preceito legal, fazendo com que tanto a parte Agravante como os demais professores da rede pública municipal de Querência/MT laborassem 40 (quarenta) horas semanais ao invés de 30 (trinta) horas semanais, sem a percepção da diferença devida.

Argumenta que, é devida a apuração de diferenças salariais com base nos vencimentos de 40 (quarenta) horas semanais, uma vez que foi esta a real jornada de trabalho, conforme valores pagos e detalhados nas fichas financeiras, que como houve Impugnação ao Cumprimento de Sentença deve ser fixado os honorários advocatícios, e ainda, que se faz necessário nomear um perito judicial.

Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, para que seja expedido precatório (s) ou RPV’s da parte incontroversa, e no mérito, requer a procedência do agravo, para que, seja: i) reconhecida à revelia parcial do município agravado quanto a carga horária, nível e classe, considerando no cálculo do Cumprimento de Sentença, a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e nível e classe consoantes Ação de Conhecimento, apresentados no Parecer Contábil; ii) reconhecido o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, os quais foram indevidamente descumpridos pelo agravado, além das 30 (trinta) horas semanais, totalizando em com a sentença e acórdão proferidos; iii) seja o agravado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), tendo em vista que não foram fixados em fase de Cumprimento de Sentença pelo Juízo a quo; iv) seja encaminhado os presentes autos para Perito Contábil Judicial (Contadoria Judicial Especializada) dotado de imparcialidade, de confiança do Juízo, para apurar os valores devidos; v) condenado ao pagamento de todos os reflexos salariais sobre a diferença salarial, os quais não foram calculados em sua impugnação.

A gratuidade de justiça foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

Não foi concedido o efeito suspensivo. (Id. 131123654)

Intimado, o agravado não apresentou a contraminuta (Id. 122606982).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 122987994).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a parte Recorrente
ajuizou a ação de cobrança
de origem,
em 31-5-2016
, objetivando o recebimento das diferenças salariais dos anos de 2011 a 2015 e demais reflexos, com a incidência da base de cálculo do Piso Nacional do Magistério Público previsto na Lei Federal 11.738/08 no Plano de Carreira do Magistério.

O Juízo de primeiro grau, na sentença, consignou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n° 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, em especial, quanto a fixação do piso
salarial
com base no vencimento do servidor público e não na sua remuneração global, e ainda, o tempo mínimo de 1/3 (um terço) da jornada para atividades extraclasse, inclusive estabelecendo o marco inicial de vigência da Lei 11.378/08 para 27 de abril de 2011 (STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Data de Julgamento 27/02/2013, Tribunal Pleno).

Assim, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

[...]

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes o pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

(...)

Arbitro os honorários em 10% sobre o valor da condenação.

[...] (Id.
130045178 - Pág.

2)

Oposto Embargos de Declaração, que foi acolhido para esclarecer a sentença, nestes termos:

[...]

Embora conste na fundamentação da sentença que a municipalidade deve implementar nos vencimentos dos professores municipais dos valores referentes ao Piso Nacional do Magistério,
observada a sua carga horária e os reflexos sobre o nível
,
classe e demais vantagens calculadas sobre o salário básico
, tendo em vista a não aplicação do padrão referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, conforme dispõe a Lei n° 11.738/08 e o respectivo Plano de Carreira, considero pertinente a dúvida suscitada pela parte Embargante.

Desta forma, esclareço que
a Prefeitura Municipal de Querência/MT foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante do Plano de Carreira no qual estava enquadrada a autora, acrescido das aulas excedentes, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09
(STF ED em AgEx. 852.692).

Esclareço, ainda, que o reajuste salarial do piso nacional deve refletir sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério.

Consigno que a apuração de tais valores será realizada por ocasião de eventual cumprimento de sentença.
[...] (Id. 130045179 - Pág. 1 e 2)

Em sede de recursos de Apelação a sentença foi confirmada, sob a fundamentação de que
o piso
salarial
deveria observar a remuneração dos servidores, e não do vencimento básico, por força da decisão prolatada em sede de medida cautelar na ADI n. 4.167/DF.

Eis alguns trechos relevantes do acordão inserido ao Id. 130045180 - Pág. 2 a 12:

[...]
Extrai-se dos autos que, o Autor é servidor público municipal desde 2/2/2006, e exerce a função de professor, da Rede de Educação Básica do Município de Querência, com carga horária semanal de 30 horas, que em maio de 2011 se enquadrava na Classe C e nível 5; que a partir de 2013, sua carga horaria passou para 40 horas semanais; que em fevereiro de 2014, passou a se enquadrar na Classe C nível 6
.

Embora a interpretação atinente à Lei nº 11.738/08, faça entender que só aplicável aos servidores que cumprem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, este entendimento foi interpretado de maneira exemplificativa pelo Supremo Tribunal Federal, a dispor que em casos diversos, readequar-se-á o valor do piso, de maneira proporcional à carga horária
.

(...)

Assim, não há dúvidas acerca do direito do Autor, ora Apelante, uma vez que, a questão de que a legislação seria relativa apenas aos servidores que cumprissem a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e pela simples observação da legislação, e do Acórdão colacionado, isso não se coaduna com a verdade. Confira-se o que dispõe o artigo 2º, § 1º, da lei em foco:[...]

Art. 2º -

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º -

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

É certo que, pela interpretação do artigo, presume-se que a legislação só é aplicada a uma parte específica dos professores, ou seja, aqueles que cumprem a carga horária anotada, entretanto, isto foi refutado pelo STF, no momento do julgamento. Confira-se o trecho em questão:[...]

A ausência de parâmetro de carga horária para condicionar a obrigatoriedade da adoção do valor do piso poderia levar a distorções regionais e potencializar o conflito judicial, na medida em que permitiria a escolhe de cargas horárias desproporcionais ou inexequíveis.
Profissionais com carga horária diferenciada, para mais ou para menos, por óbvio, terão valores proporcionais como limite mínimo de pagamento
.

[...] (Destaquei)

Assim, constatando-se a veracidade de que a carga horária de Valter Santos de Souza não se amolda ao trecho legal, não há a fulminação de seu direito, apenas a adequação dos valores, pois o piso não excepciona os profissionais, na realidade, apenas amoldou o texto legal ao panorama específico da época
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Município de Querência, e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Valter Santos de Souza, tão somente para alterar o índice quanto à correção monetária, e estabelecer, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.
[...]

Transitada em julgado, a parte Agravante manejou o Cumprimento da Sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, a qual foi parcialmente acolhida
para o fim de definir a atualização do débito conforme a fundamentação alhures, devendo incidir sobre a carga horária de 30 (trinta) horas semanas (Lei Complementar Municipal n. 81/2015).
(...).

Pois bem.

DAS HORAS SEMANAIS LEVADAS A EFEITO PARA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO

É notório que, transitado em julgado o acórdão que constituiu o título executivo judicial, não é possível alterá-lo, em decorrência da imutabilidade da coisa julgada e segurança jurídica.

Assim delineou o Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT ” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

[...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...].

(STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJe 13/8/2015).

Não é o caso de revelia, mas sim, do instituto da coisa julgada, pois a matéria tratada em sede de impugnação foi devidamente enfrentada e delimitada quando do julgamento em primeiro e segundo grau de jurisdição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. NULIDADE DA FIANÇA. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA INSUPERÁVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES EX LEGE. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em definir: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) a higidez da garantia fidejussória de locação, em virtude de ausência de vênia conjugal em aditivo de prorrogação; e iii) a exigibilidade dos honorários do art. 523, § 1º, do CPC/2015 quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.

2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. As matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento ficam albergadas pela autoridade da imutabilidade e indiscutibilidade caracterizadoras da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, nos termos do art. 508 do CPC/2015 (correspondente ao art. 474 do CPC/1973), ainda que porventura de caráter cogente, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença, tal como a nulidade da fiança por ausência de vênia conjugal.

4. A obrigação de pagamento dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC/2015 - de caráter sucumbencial - encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual, embora efetivamente devida pelo executado (o que afasta, inclusive, eventual alegação de excesso de execução), não enseja a expropriação de bens do devedor enquanto subsistir a situação econômico-financeira que amparou a concessão da gratuidade.

5. Consoante interpretação que se faz do disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015, essa condição suspensiva limita-se ao prazo de 5 (cinco) anos (findo o qual a obrigação se extingue), contados a partir do momento em que se tornar certa a obrigação de pagamento da verba honorária, que, em cumprimento de sentença, ocorre com o advento do termo final do prazo de pagamento voluntário (art. 523, caput, do CPC/2015), ou com a preclusão da decisão que rejeitar ou acolher, no todo ou em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.990.562/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.

1 - Resta caracterizada ofensa à coisa julgada quando a sentença proferida em sede de execução acolhe pretensão contrária a provimento definitivo que apreciou o cumprimento da obrigação de fazer, além de desbordar do que fora decidido no processo de conhecimento.

2 - Recurso provido.

(REsp n. 743.482/BA, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 20/2/2006, p. 381.)

Sem distinção, neste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.

(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/8/2022, Publicado no DJE 17/8/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 90 DO CPC – REDUÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, não se admite a rediscussão, porque abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(N.U 1025709-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2021, Publicado no DJE 25/6/2021)

Sendo assim, para fins de elaboração de cálculo, deve ser levado a efeito as horas semanais efetivamente laboradas pelo servidor, reconhecidas no acórdão, observado ainda o lapso prescricional,
em relação as parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação (31-5-2011), vejamos:

[...]
Extrai-se dos autos que, o Autor é servidor público municipal desde 2/2/2006, e exerce a função de professor, da Rede de Educação Básica do Município de Querência, com carga horária semanal de 30 horas, que em maio de 2011 se enquadrava na Classe C e nível 5; que a partir de 2013, sua carga horaria passou para 40 horas semanais; que em fevereiro de 2014, passou a se enquadrar na Classe C nível 6
.
(Id. 130045180 - Pág. 2 a 12)

DA REMESSA À PERÍCIA CONTÁBIL

Presente a divergência nos cálculos apresentados pelas partes, atrelado ao pedido da parte agravante, merece provimento o envio dos autos a perícia contábil, para que se possa aferir o valor exato da obrigação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TAC – DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES – DIVERGÊNCIA DAS PARTES – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO E HOMOLOGAÇÃO PELO COLEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O art. 783 do CPC preleciona que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Assim, se os cálculos apresentados para a execução da multa referente ao descumprimento de TAC foram homologados com divergência, hão de ser submetidos à perícia contábil, para não comprometer a exigibilidade da dívida.

2 – Verificando-se que o objeto do recurso de agravo de instrumento é a insurgência do agravante sobre o valor da dívida a ser executada, em havendo razoabilidade nos argumentos, cabe tornar sem efeito a decisão homologatória, mas para que sejam submetidos os cálculos à perícia contábil. Não cabe ao Colegiado homologar o cálculo apresentado pelo agravante, porquanto a competência para tanto é do Juízo do feito, após a devida perícia técnica.

(TJMT, N.U 1000978-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 18/4/2022)

DOS REFLEXOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS

No tocante aos reflexos salariais, a matéria não foi tratada na decisão agravada, o que impede o conhecimento em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.

Além disso, com envio dos autos a perícia contábil, os cálculos devem ser elaborados seguindo as diretrizes do título judicial.

DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO.

Quanto a expedição de precatório, desde logo, referente à parcela incontroversa do crédito o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a possibilidade de expedição de precatório ou requisição de pequeno
valor
(
RPV
) para o pagamento da parte
incontroversa
e autônoma de dívida judicial, desde que a decisão quanto a esta parcela seja definitiva (transitada em
julgado
), o que ainda não ocorreu nos autos.

Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 7º, estabelece que “
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada
”.

Apesar disso, havendo a necessidade da realização da perícia contábil, a questão deverá aguardar a resolução final, uma vez que é devida a verba honorária em favor do impugnante nos casos de acolhimento parcial da impugnação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, DO CPC – PROVIMENTO PARCIAL.

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que o acolhimento, no todo ou em parte, da impugnação ao cumprimento de sentença, implica o arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte impugnante.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o proveito econômico obtido (art. 85, § 3o, II, do CPC).

(N.U 0013651-93.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/7/2020, Publicado no DJE 17/7/2020)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão no sentido de determinar a apreciação do título executivo judicial na carga horária efetivamente cumprida pelo servidor, sendo 30 horas semanais até 2013, e posteriormente 40 horas semanais, em conformidade com a decisão transitada em julgado, bem como que o
quantum
seja apreciado mediante perícia contábil ante a divergência apresentada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022